Tribunal: TJSP
Processo: 1001535-07.2015.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001535-07.2015.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA, são apelados JOÃO FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), PAULIANA DA SILVA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA),
ROGÉRIO LUCIANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e JOÃO LUIZ BERSSAN
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria, deram provimento ao recurso da Ré. Vencido o
Relator sorteado, que declara voto, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BERENICE
MARCONDES CESAR, vencedor, SERGIO ALFIERI, vencido, CESAR LACERDA
(Presidente), CELSO PIMENTEL E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001535-07.2015.8.26.0394
Apelante/Ré:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO
BRASIL
Apelados/Autores:
JOÃO FERREIRA, JOÃO LUIZ BERSSAN
FERREIRA,
PAULIANA
DA
SILVA
RODRIGUES e ROGÉRIO LUCIANO DA
SILVA
MMa Juíza de Direito: Tonia Yuka Koroku
Comarca de Nova Odessa 1a Vara Judicial
Voto no 34.383
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
SEGURO
DE
VIDA.
Inexistência do dever de indenizar. Conhecimento da segurada
sobre doença preexistente. Omissão voluntária quando da
contratação dos seguros que poderia influenciar na aceitação ou
não das propostas e no valor do prêmio. Perda do direito à
indenização securitária. Reforma da r. sentença. RECURSO
DA RÉ PROVIDO.
Trata-se de ação de cobrança de seguro
de vida ajuizada por JOÃO FERREIRA, JOÃO LUIZ BERSSAN FERREIRA,
PAULIANA DA SILVA RODRIGUES e ROGÉRIO LUCIANO DA SILVA contra
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença (e-fls. 403/407), cujo relatório adoto, para
condenar a Ré a: a) saldar a dívida vinculada aos contratos de seguro
prestamista identificados pelas propostas de nos 5270300 e 13414835 até o
limite dos capitais respectivamente segurados de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) e de R$ 23.304,24 (vinte e três mil, trezentos e quatro reais e vinte e
quatro centavos), cujo eventual saldo remanescente deverá ser pago
diretamente aos autores; b) pagar aos autores o capital segurado de R$
30.000,00 (trinta mil reais) a título da apólice de seguro de vida de no 13.268.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Salientando que sobre os respectivos valores a serem pagos aos Autores,
incidirá correção monetária pela tabela prática do TJSP desde a data do óbito
da segurada (10/07/2014 fl. 34) e com a incidência de juros moratórios de 1%
(um por cento ao mês) a contar da data da citação. Em razão da sucumbência,
em maior grau, condenou a Ré a arcar com o pagamento das custas e das
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios do patrono
dos Autores em 10% (dez por cento) do valor total da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso (e-fls. 409/421), ao qual os Autores apresentaram contrarrazões às e-
fls. 427/439.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação (fls.
409/421), interposto contra a r. sentença (e-fls. 403/407) que julgou
parcialmente procedente os pedidos formulados pelos Autores, condenando a
Ré a: a) saldar a dívida vinculada aos contratos de seguro prestamista
identificados pelas propostas de nos 5270300 e 13414835 até o limite dos
capitais segurados de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e de R$ 23.304,24
(vinte e três mil, trezentos e quatro reais e vinte e quatro centavos),
respectivamente, e eventual saldo remanescente deverá ser pago diretamente
aos Autores; b) pagar aos Autores o capital segurado de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais) a título da apólice de seguro de vida de no 13.268. Sobre os
respectivos valores a serem pagos aos Autores, incidirá correção monetária
pela tabela prática do TJSP, desde a data do óbito da segurada (10/07/2014
fls. 34) e com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a
contar da data da citação. Bem como condenou a Ré a arcar com o
pagamento das custas e das despesas processuais, assim como com os
honorários advocatícios do patrono dos Autores em 10% (dez por cento) do
valor total da condenação.
A Ré interpôs o presente recurso de
apelação (e-fls. 409/421), alegando, em síntese, que a segurada omitiu doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preexistente quando da contratação do seguro, pois já realizava tratamento
para doença pulmonar obstrutiva crônica desde 2010, uma das causas diretas
de sua morte, consoante certidão de óbito (e-fls. 34) e laudo da perícia médica
(e-fls. 372/393), que informou ser a segurada tabagista, fator que contribuiu
para a doença pulmonar que a levou a óbito.
Depreende-se
do
conjunto
fático-
probatório dos autos que a Segurada Marizete Aparecida Berssan contratou
seguro prestamista, entabulado de forma acessória a dois contratos de mútuo
(propostas de números 5270300 e 13414835), bem como em relação a um
contrato de seguro de vida autônomo (apólice no 13.268).
Ocorre que em todas as propostas dos
contratos de seguro formalizados entre as partes, ou seja, em 09/09/2011,
26/06/2013 e 13/02/2014, a referida segurada declarou a inexistência de
doença preexistente à referida contratação.
Tanto
em
09.SET.2011
como
em
26.JUN.2013, remanesceu consignado que a Segurada declarou “(...) gozar de
boa saúde, não portar doença que necessite acompanhamento médico ou uso
contínuo de medicamento (...)” (e-fls. 35 e 41, respectivamente).
Em 13.JAN.2014 a Segurada Marizete
Aparecida Berssan apresentou proposta de adesão ao contrato de seguro de
vida e acidente pessoais com a Ré (e-fls. 53/54), onde a Segurada respondeu
NÃO à pergunta “É ou foi portadora de doença que a tenha obrigado a manter
acompanhamento médico, realizar exames e/ou fazer uso diário ou periódico de
medicamentos? (...)” (e-fls. 53)
Ocorre que, na certidão de óbito, a causa
mortis da segurada, ocorrida em 10.JUL.2014, foi “I - a) insuficiência
respiratória, b) doença pulmonar obstrutiva crônica (...)” (e-fls. 34).
Além disso o laudo pericial destacou que:
“Documento do Hospital e Maternidade Município de Nova Odessa no seu prontuário
de internação (exame clinico) refere que a paciente Marizete é tabagista há 40 anos
e tabagista de dois maços (cigarros) por dia. Este documento não apresenta
data porem há uma presunção de ter sido emitido em 2013.” (e-fls. 390) (g. n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim o perito médico concluiu que:
“Sra Marizete Aparecida Berssan era acompanhada do serviço especializado
desde 28/04/2010 com diagnóstico DPOC, a mesma trabalhava normalmente,
viajava a passeio e levava vida normal. Teve piora de seu quadro dois meses antes
de seu falecimento. A mesma fazia uso de Alenia e Tiotrópico (relatório emitido pela
Dra Silvana A. Marquez Souza - CRM 55.920-SP. Portanto em 2010 Sra Marizete
era portador DPOC, sendo essa uma das causas de sua morte. Outro relatório
importante emitido pelo hospital municipal de Nova Odessa, emitido no ano de 2013
refere que a Sra. Marizete era tabagista há 40 anos e fazia uso de 40 cigarros por
dia. Diante desta importante informação a Sra Marizete era portadora de DPOC
antes de 2010, porém não temos documento que demonstra manifestações de
DPOC.” (e-fls. 391).
Dessarte, na hipótese dos autos, houve a
efetiva demonstração de omissão da Segurada Marizete Aparecida Berssan,
quando da contratação de tais seguros, sobre doença preexistente, ficando
demonstrado que a Segurada, antes das contratações dos seguros, possuía
conhecimento da doença que era portadora, ou seja, preexistentes à
contratação de tais seguros.
Ora, o contrato de seguro diz respeito a
negócio jurídico por meio do qual “uma empresa especializada obriga-se para com
uma pessoa, mediante contribuição por esta prometida a lhe pagar quantia certa, se
ocorrer o risco prometido” (cf. Orlando Gomes). Ainda, segundo o art. 760 do
CC/2002: “A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao
portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite
de sua garantia e o prêmio devido e, quando for o caso, o nome do segurado e do
beneficiário”.
Dessa forma, trata-se de contrato bilateral
e oneroso, pelo qual as duas partes contraem obrigações mútuas, com
vantagens recíprocas, devendo ambas guardar tanto na conclusão como na
execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade (art. 765, do
CC/2002), razão pela qual se dá extremo valor ao quanto estritamente
ajustado pelas partes contratantes. E, neste diapasão, não se pode presumir
evidente má-fé da Segurada, devendo ser analisada com rigor a violação, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não, da boa-fé objetiva quando da celebração do contrato, como forma de não
se prestigiar a deslealdade contratual.
Estabelece a norma do art. 766, caput, do
CC/2002: “Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer
declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da
proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao
prêmio vencido”.
Assim, restou demonstrada a violação ao
dever de boa-fé quando da celebração do contrato, considerando que a causa
mortis da Segurada é a doença omitida quando do preenchimento das
propostas.
Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal:
“Seguro de vida. Cerceamento de defesa
diante do julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Conversão do julgamento em
diligência para produção de prova. Original substituído por cópia de micro filmagem.
Possibilidade. Omissão sobre a existência de doenças prévias. Violação da boa-fé
objetiva. Negativa do direito à indenização, conforme art. 766 do CC. Recurso
improvido” (Apelação no 9169893-21.2009.8.26.0000, Rel. Hamid Bdine, 34a Câmara
de Direito Privado, 06/08/2012).
“A omissão do segurado sobre moléstia de
que padecia, de que tinha conhecimento e que lhe causou a morte caracteriza má-fé
contratual e acarreta a perda do direito da beneficiária à indenização” (TJSP, 28a
Câmara da Seção de Direito Privado. 0000668-02.2010.8.26.0137 Apelação. Rel.
Celso Pimentel. Comarca: Cerquilho. Data do julgamento: 13/12/2011).
“SEGURO
DE
VIDA
-
COBRANÇA
-
OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE - RECONHECIMENTO - MÁ-FÉ
CONFIGURADA - PERDA DO DIREITO AO SEGURO - ARTS. 1.443 E 1.444 DO
CC/1916 (ATUAIS 765 E 766 DO CC). Ao omitir em declaração que acompanha a
proposta de seguro ser o segurado portador de doença preexistente, capaz de
influenciar na aceitação da proposta, com a realização do seguro, de rigor o
reconhecimento da perda do direito à indenização securitária, nos termos dos artigos
1.443 e 1.444 do CC/1916 (atuais arts. 765 e 766 do CC), pelo que improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação” (TJSP, 31a Câmara de Direito Privado. 0028593-60.2004.8.26.0564 Apelação.
Relator(a): Paulo Ayrosa. Comarca: São Bernardo do Campo. Data do julgamento:
08/11/2011).
Não se desconhece o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se a Seguradora não realizar o
exame prévio do Segurado, deverá arcar com a indenização ao Segurado ou
beneficiário, mas não se pode relevar a má-fé do Segurado quando for
ostensiva como na hipótese dos autos, caracterizada pela omissão de
doença preexistente que poderia alterar a contratação do seguro, como
efetivamente alterou, não se pode prestigiar a deslealdade contratual.
O contrato de seguro é de adesão, mas
não dispensa a boa-fé (objetiva) dos contratantes que deve reger a relação
contratual, e “no contrato de seguro sobreleva a importância desse elemento,
porque, em regra, ele se funda precipuamente nas mútuas afirmações das próprias
partes contratadas. Além da boa-fé devem estas obrar com veracidade; não basta
sejam leais, é preciso ainda sejam verdadeiras” conforme Washington de Barros
Monteiro.
Explica o i. Paulo Nader1 sobre a boa-fé
objetiva no contrato de seguro e que tem aplicação na hipótese dos autos,
porque presente nos princípios gerais do direito que devem ser respeitados em
todas as relações contratuais: “Não bastasse a regra do art. 422, que impõe a
todos os contratantes a observância dos princípios da probidade e boa-fé nas
diversas fases do contrato, o legislador optou por dar ênfase especial a tais
exigências, relativamente às condutas do segurado e segurador. Do ponto de vista
lógico, desnecessário o art. 765, pois, quando o comando se dirige ao gênero alcança
todas as espécies. Pelos princípios da probidade e boa-fé, as partes devem prestar
declarações e atuar em plena sintonia com os cânones morais. O desvio de alguns
casos, nulifica o contrato pune o seu autor, Amílcar Santos explica o grifo do
legislador: “A boa-fé deve ser elemento essencial em todos os contratos; no de
seguro, porém adquire especial importância, porque nele, mais do que em qualquer
outro, torna-se indispensável que as partes confiem nos dizeres e declarações feitas.”
Havendo o segurado passado informações
1 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil: Contratos. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense. Vol. 3, p. 375.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexatas, ou omitido dado relevante, induzindo, com a sua atitude, a aceitação do
contrato ou a definição do prêmio, não terá direito de receber a indenização em caso
de sinistro (...)”.
O fato da Segurada ser portadora de
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), e de que era tabagista, eram
informações que poderiam influenciar na aceitação ou não da proposta e no
valor do prêmio. Logo, esta omissão voluntária implica na perda do direito à
indenização securitária e, com isso, os Apelados/Autores não fazem jus ao
ressarcimento da indenização securitária que pleiteiam.
Por essas razões, deve o recurso da Ré
ser provido, com reforma da r. sentença de primeiro grau, reconhecendo a
perda do direito à indenização securitária.
Diante do exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, para REFORMAR
a r. sentença recorrida, reconhecendo a perda do direito à indenização
securitária
referentes
aos
seguros
contratados,
para
JULGAR
IMPROCEDENTE os pedidos dos Autores. Diante disso, a sucumbência passa
a ser dos Autores, que ficam condenados ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios
da Ré, arbitrado, por equidade, em R$ 1000,00.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1001535-07.2015.8.26.0394
Comarca: Nova Odessa
Apelante: Companhia de Seguros Aliança
Apelados: João Ferreira, Pauliana da Silva Rodrigues, Rogério Luciano da
Silva e João Luiz Berssan Ferreira
VOTO No 7194
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela
ouso divergir nos termos do meu voto, que negava provimento o recurso,
nos seguintes termos:
Trata-se de ação de cobrança securitária ajuizada
por JOÃO FERREIRA, JOÃO LUIZ BERSSAN FERREIRA, PAULIANA
DA SILVA RODRIGUES e ROGÉRIO LUCIANO DA SILVA contra
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença atacada (fls. 403/407), cujo
relatório adoto, “para condenar o réu a: a) saldar a dívida vinculada aos
contratos de seguro prestamista identificados pelas propostas de nos
5270300 e 13414835 até o limite dos capitais respectivamente segurados
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e de R$ 23.304,24 (vinte e três mil,
trezentos e quatro reais e vinte e quatro centavos), cujo eventual saldo
remanescente deverá ser pago diretamente aos autores; b) pagar aos
autores o capital segurado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título da
apólice de seguro de vida de no 13.268. Sobre os respectivos valores a
serem pagos aos autores, incidirá correção monetária pela tabela prática
do TJSP desde a data do óbito da segurada (10/07/2014 fls. 34) e com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidência de juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a contar da
data da citação. Porque sucumbentes em maior grau, arcará o requerido
com o pagamento das custas e das despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios do patrono dos autores em 10% (dez por cento)
do valor total da condenação.”
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação
(fls. 409/421), alegando, em síntese, que a segurada omitiu doença
preexistente quando da contratação do seguro, pois em 10/07/2014 já
realizava tratamento para doença pulmonar obstrutiva crônica desde 2010,
uma das causas diretas de sua morte, consoante certidão de óbito de fls. 34
e laudo da perícia médica de fls. 372/393, que informou ser a segurada
tabagista, fator que contribuiu para a doença pulmonar que a levou a óbito.
Afirma que a apelante dispensou o exame médico
pela declaração da segurada, sendo obrigatório apenas quando houver
indício de sua necessidade, podendo ser substituído pelas declarações do
próprio segurado.
Pugna
pela
improcedência
da
ação
ou,
subsidiariamente, a alteração do termo a quo da correção monetária.
O
recurso
foi
devidamente
processado
e
preparado (fls. 422/424).
Contrarrazões apresentadas às fls. 427/439.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a
Câmara de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice
Marcondes Cesar (fls. 441), e posteriormente redistribuído a este Relator
por força da Portaria de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção
de Direito Privado (fls. 445).
A irresignação recursal não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo se depreende da petição inicial, os
autores da ação, na condição de beneficiários do seguro de vida contratado
por Marizete Aparecida Berssan, pretendem receber o valor indenizatório
devido, em razão do falecimento da titular, ocorrido em 10/07/2014.
É incontroverso que a de cujus Marizete
Aparecida Berssan, cônjuge e mãe dos autores, falecida em 10/07/2014,
celebrou o contrato de seguro de proteção financeira de forma acessória a
dois contratos de mútuo, além de um contrato de seguro de vida autônomo.
Cinge-se a matéria recursal à verificação da
conduta da seguradora ao recusar o pagamento da indenização securitária
sob o fundamento de omissão de doença preexistente no momento da
contratação do seguro.
Entretanto, malgrados os esforços da apelante,
insubsistente o recurso.
De fato, a perícia médica indireta realizada
revelou que a segurada sofria de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
(DPOC) e era acompanhada de serviço especializado desde 28/04/2010,
levando uma vida normal, trabalhando e viajando a passeio, tendo piora de
seu quadro dois meses antes de seu falecimento em 10/07/2014 (fls. 391).
Por outro lado, o fato da segurada, na data em que
aderiu ao seguro, ter declarado na proposta de adesão que estava em
perfeitas condições de saúde e em plena atividade profissional, não
caracteriza a má-fé, apta a ensejar a perda do direito ao recebimento da
indenização securitária.
E a má-fé não se presume, deve vir robustamente
comprovada; a boa-fé é que é presumida. Logo, no caso, exigia-se da
seguradora a comprovação plena de que a segurada agiu com má-fé,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando da omissão da moléstia de que era portadora.
Nesse sentido a jurisprudência do C. STJ, in
verbis:
“AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA.
DOENÇA
PREEXISTENTE.
MÁ-FÉ
NÃO
COMPROVADA.
REEXAME
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E DE PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ.
1. Não comprovada a má-fé do segurado quando da
contratação do seguro saúde e, ainda, não exigida, pela
seguradora, a realização de exames médicos, não pode a
cobertura securitária ser recusada com base na alegação
da existência de doença pré-existente. Precedentes. 2.
Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de
cláusulas contratuais e de matéria fática da lide, o que
encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no
REsp 1280544/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T.,
j. 02/05/2017).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. COBERTURA. PRAZO PRESCRICIONAL.
SÚMULA
278/STJ.
TERMO
INICIAL.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA
DA
INVALIDEZ.
SÚMULA
7/STJ.
DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES
PRÉVIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. "O prazo prescricional decorrente de contrato de
seguro tem início na data em que o segurado tem
conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula n. 278/STJ),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ficando suspenso entre a comunicação do sinistro e a
recusa ao pagamento da indenização" (AgRg no REsp
1.236.485/SC, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
DJe de 9/8/2011) 2. A inversão do que foi decidido pelo
Tribunal de origem, no sentido de que não ficou
caracterizada a prescrição, tal como propugnada nas
razões do apelo especial, demandaria novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência,
todavia, inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7/STJ.
3. O entendimento desta eg. Corte, para que a seguradora
possa se valer da alegação de doença preexistente com o
fito de ser exonerada do pagamento da indenização
securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou
comprovar a má-fé do segurado. Precedentes.
4. O Tribunal de origem fundamentou que a seguradora
não comprovou a existência de doença preexistente. Para
alterar essa conclusão, necessário seria o reexame do
conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da
Súmula 7 desta Corte.
5. Agravo regimental improvido” (AgRg no AREsp
638.809/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 16/06/2015).
No presente caso, não cuidou a ré de realizar
exames prévios e, a isso, estava obrigada para poder recusar a proposta,
não podendo se escusar, agora, do pagamento do capital segurado,
consoante se infere do trecho do V. Acórdão proferido no REsp
1.280.544/PR, da Em. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em
02/05/2017, a seguir transcrito:
“No caso dos autos, referentemente ao primeiro contrato
de seguro de vida celebrado, entendo não ter havido má-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na omissão acima apontada, eis que entre essa
contratação (19.02.04 - fl. 27) e o óbito do segurado
(02.05.08) ultrapassados mais de 04 anos, tempo mais do
que suficiente para demonstrar que o estado de saúde do
falecido era relativamente estável quando da contratação
do seguro.
Ademais, muito embora os sintomas tenham começado a
aparecer já no ano de 1999, quando diagnosticada a
doença, não se pode concluir que desde então tivesse o
segurado ciência da gravidade de sua enfermidade,
circunstância que ganha ainda mais força ao se ter em
mente o prazo acima explicitado.
Não bastasse isso, é certo que é da seguradora o dever de
exigir exames de saúde antes de assumir riscos sobre vida
alheia. Ao ter em mente sempre um grande número de
adesões contratuais, utilizando-se de um sistema que
favorece um grande número de contratações, sempre em
vista de sua facilitação, assume o risco daí decorrente.
No caso em tela, deve-se ter em mente, ainda, que a
requerida foi expressamente autorizada, no momento da
contratação, a consultar o médico do segurado (fl. 27-v),
de modo que ao não efetivar exames, exigir do segurado
que o fizesse ou ainda buscar obter informações sobre o
estado de saúde deste, assumiu o risco dessa conduta.
É cômoda demais sua posição de esperar o sinistro
ocorrer para, no momento da indenização devida, eximir-
se da obrigação com o pretexto de ter havido má-fé,
auferindo renda por todo esse período contratual”.
Sequer há nos autos qualquer declaração, ou
mesmo simples formulário preenchido pela segurada quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação do seguro, por intermédio dos quais poderia se extrair a
conclusão de que, no ato do preenchimento, teria omitido informação
relevante de seu real estado de saúde.
Registre-se, por oportuno, que a segurada não
omitiu a condição de fumante no ato da contratação do seguro (fls. 53),
além de já ter contratado anteriormente seguro nos mesmos termos daquele
discutido nos autos anteriormente à data em que teve início a doença que a
vitimou, fato não impugnado pela seguradora, conforme os termos da
petição inicial, in verbis:
“A proponente habitualmente realizava contrato de
empréstimo de mútuo com o banco em que era efetuado o
pagamento de seu salário desde há muito tempo (Banco
Nossa Caixa alienado ao Banco do Brasil). Uma das
apólices antigas em poder dos requerentes, muito embora
não esteja mais em vigência, tem início de vigência datada
de 09 de março de 2005 (a proponente já contratava antes
de 2005, mas não tem as apólices antes de 2005), em que o
estipulante era a Economus através da Agência 544 do
Banco Nossa Caixa e garantido pela Cosesp Cia de
Seguros, evidenciando que habitualmente e desde longa
data a proponente”
Dessa forma, tendo a seguradora deixado de
examinar a segurada, não obstante o recebimento mensal do prêmio,
forçoso reconhecer sua obrigação ao pagamento da indenização securitária
aos apelados.
No mais, pugna a apelante pela modificação do
termo inicial da correção monetária, entendendo a sua incidência a partir
do ajuizamento da ação, e não da data do sinistro, como fixado na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença.
A esse respeito, sem razão a apelante.
Isso porque, a correção monetária não constitui
qualquer tipo de acréscimo, mas sim de restabelecimento do poder
aquisitivo da moeda, ou seja, “mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se
preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de
pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se
acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita” (STJ-Corte Especial,
REsp 1.112.524-DF, Rel. Min. Luiz Fux).
Portanto, não há que se falar em aplicação da Lei
no 6.899/81, que disciplina a correção de débitos decorrentes de decisões
judiciais.
Destarte, a r. Sentença, pelo meu voto, deveria
ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Assim,
NEGAVA
PROVIMENTO
AO
RECURSO, com a majoração dos honorários advocatícios em mais 5%
sobre o valor corrigido da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC.
SERGIO ALFIERI

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
BERENICE MARCONDES CESAR
13766110
9
16
Declarações
de Votos
SERGIO LEITE ALFIERI FILHO
137CAD6C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001535-07.2015.8.26.0394 e o código de confirmação da tabela acima.